Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-74.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8001698-74.2015.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADA: MARIA SALOME CAVALCANTE DE MELO ARAUJO

Advogado(s)
:
ROMULO ALMEIDA VAZ LISBOA

EMBARGANTE/EMBARGADA: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 60 ANOS. OMISSÃO QUANTO AO DEPENDENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA RÉ E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA AUTORA.

1.
Embargos de declaração opostos, simultaneamente, pela autora MARIA SALOMÉ CAVALCANTE DE MELO ARAÚJO e pela ré FUND CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF, contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aos 60 anos de idade, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. A FACHESF alega erro material quanto à existência de previsão contratual para os reajustes, enquanto a autora sustenta omissão quanto à extensão da decisão ao seu dependente, igualmente atingido por reajuste abusivo.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer como abusivos os reajustes por faixa etária aplicados pela entidade de autogestão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da decisão ao dependente idoso da autora, igualmente submetido ao reajuste considerado abusivo.

3.Os embargos opostos pela FACHESF têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida no acórdão, o qual apreciou os elementos dos autos e reconheceu a ausência de informação prévia e de proporcionalidade nos reajustes, caracterizando abusividade.

4. Não se verifica erro material no acórdão, uma vez que a ausência de cláusula contratual e de demonstração de razoabilidade dos percentuais aplicados foi expressamente analisada e fundamentada à luz da jurisprudência consolidada, inclusive com base no Tema 610 do STJ.

5. Os embargos da autora evidenciam omissão relevante, pois o acórdão, embora tenha julgado procedentes os pedidos formulados, não explicitou que o reconhecimento da abusividade dos reajustes alcança também seu dependente, igualmente atingido pela prática abusiva ao completar 60 anos.

6. A omissão apontada compromete a clareza e a efetividade da decisão, especialmente para fins de cumprimento de sentença, justificando a integração do acórdão para esclarecer que o provimento se estende à autora e ao dependente.

7.Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

8.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV.;
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 610; STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo
da Apelação
n.

8001698-74.2015.8.05.0191
,
figurando, simultaneamente como
Embargante
s

e Embargadas

MARIA SALOM
É
CAVALCANTE DE MELO ARA
Ú
JO
e

FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
.

.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OPOSTOS PELA RÉ E ACOLHER OS DA AUTORA
.

09